Tribunal: TJBA
Processo: 8074073-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074073-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ELIZ ARAUJO DINIZ

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFACIAL DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. EVENTUAL VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO RECURSAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA.
INEXISTÊNCIA
DE
QUESTÃO
URG
ENTE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que indeferiu produção de prova pericial na fase de saneamento
do feito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão monocrática proferida; e (ii) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha sido monocraticamente julgado o recurso interposto pelo ora agravante, não há em tal desate a pecha de nulidade que se lhe atribui o insurgente, seja porque o julgado se baseia em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja porque inexiste demonstração do prejuízo sofrido pela parte.

4.
Eventual vício processual estaria sanado pelo julgamento colegiado do presente recurso, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada.

5.
No mérito, a decisão que indefere produção de prova pericial na fase de saneamento não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, ainda que sob a perspectiva da taxatividade mitigada, ante a inexistência de questão urgente que justifique o reexame imediato da matéria.

6.
A produção de prova pericial integra o rol de prerrogativas do magistrado, à luz do convencimento motivado, podendo eventual prejuízo ser enfrentado em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere produção de prova pericial na fase de saneamento não comporta agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, ainda que apreciado à luz da taxatividade mitigada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 282, §1º; 371; 932, IV e V; 1.009, §1º; 1.015; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/3/2019; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.